Tribunal: TJSP
Processo: 1008144-42.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material inexistente – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008144-42.2018.8.26.0348/50001, da Comarca de Mauá, em que é embargante SPE
OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são embargados OSMIR
JORGE BRUGNARI e RENATA RIBEIRO NEVES BRUGNARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008144-42.2018.8.26.0348/50001
2
VOTO No 51397
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1008144-42.2018.8.26.0348/50001
Mauá
EMBARGANTE SPE Olímpia Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A.
EMBARGADOS Osmir Jorge Brugnari e Renata Ribeiro Neves
Brugnari

RECURSO
Embargos de declaração
Erro material
inexistente Pretensão nitidamente infringente Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 230/232
(autos principais), sustentando SPE Olímpia Q27 Empreendimentos Imobiliários S/A.
conter ele erro material, já que teria efetuado o recolhimento do complemento do preparo
recursal a fls. 205/208.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram o inconformismo
da parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não apontam nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material
que possam ser sanados pela via utilizada, eis que os requisitos de admissibilidade recursal
foram devidamente analisados pela Colenda Turma Julgadora, reconhecendo-se ser
hipótese de deserção.
Veja-se que o recolhimento do complemento do preparo deu-se em
contradição à oposição dos embargos de declaração (fls. 217/220), em quantia insuficiente
(fls. 224/226), operando-se a preclusão consumativa do ato.
Assim, o novo recolhimento de fls. 205/206 não poderia ter sido
considerado, certo que, se tumulto processual houve, este foi causado pela própria
embargante.
Repita-se que “(...) tendo sido intimada a parte para complementar o
preparo feito a menor, a complementação realizada insuficientemente pela segunda vez
enseja a deserção do recurso” (AgRg no AREsp no 674.512/SP, 2a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Humberto Martins, em 12/5/15, DJe 18/5/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008144-42.2018.8.26.0348/50001
3
Em suma, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentossólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando omissa, contraditória ou obscura acerca de tema relevante.
Nessas circunstâncias, rejeitam-se os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator